Tribunal: TJES
Processo: 0003211-74.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003211-74.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JURACY MONIZ BARRETO

APELADO: ANA MARIA DOS SANTOS SILVA e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

OBSCURIDADE
.
CONTRADIÇÃO. DECISÃO EXTRAPETITA.

NÃO OCORRÊNCIA.

MERA REDISCUSSÃO.

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso em análise,

i
nexiste a
obscuridade,
contradição ou decisão colegiada extrapetita
, porquanto o acórdão abordou
de forma
clara
sobre a

quebra do empréstimo gratuito por tempo indeterminado a partir da citação dos embargados na origem. Não há como se reputar vigente o referido comodato gratuito a partir da sua extinção, quando a proprietária do imóvel se manifestou, de fato, no sentido de não mais anuir com a utilização do imóvel pelos embargados sendo, a partir disso, cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel.

3
.

Ademais, não se vislumbra qualquer vício aventado diante da obrigação de indenizar a apelante estar
abrangido
no pedido realizado na petição inicial (ação reivindicatória de propriedade com pedido de tutela antecipada liminar com perdas e danos).

4
.
Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0003211-74.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JURACY MONIZ BARRETO

APELADO: ANA MARIA DOS SANTOS SILVA, TOBIAS JAIME DOS SANTOS, DOMINGOS DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, DENILSA DOS SANTOS, GERALDO DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: ELIANE BESSA DOS SANTOS - ES24982-A

Advogado do(a) APELADO: SIDCLEIA VITORINO DOS SANTOS - ES22320-A
Advogado do(a) APELADO: SIDCLEIA VITORINO DOS SANTOS - ES22320-A
Advogado do(a) APELADO: SIDCLEIA VITORINO DOS SANTOS - ES22320-A
Advogado do(a) APELADO: SIDCLEIA VITORINO DOS SANTOS - ES22320-A
Advogado do(a) APELADO: SIDCLEIA VITORINO DOS SANTOS - ES22320-A
Advogado do(a) APELADO: SIDCLEIA VITORINO DOS SANTOS - ES22320-A

VOTO

Nos termos do
r
elatório,
t
rata-se de
recurso de

e
mbargos de declaração
inter
posto por
DENILSA DOS SANTOS e OUTROS
contra o
A
córdão ID 5546804 que
deu

parcial
provimento
ao
recurso de apelação
interpost
o por
JURACY MONIZ BARRETO
“alterando a sentença exclusivamente para condenar os apelados à obrigação de indenizar a apelante pelo período de ocupação do imóvel posterior à data da citação na presente demanda, nos termos da fundamentação supra”
.

Irresignados, os embargantes alegam, em suas razões de ID 4362051, em síntese, a existência de contradição, obscuridade e julgamento extra petita no acórdão embargado quando determinou o pagamento de aluguéis por parte do embargante.

P
ede
m
, assim, que sejam sanad
o
s
o
s
vício
s

apontado
s, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios,
com o fim de declarar a nulidade do julgamento extrapetita proferido no r. Acórdão embargado, no sentido de manter a integralidade da sentença a quo.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/
15
).

No caso em apreço, inexiste a
obscuridade,
contradição ou decisão colegiada extrapetita
, porquanto o acórdão abordou
de forma
clara
sobre a

quebra do empréstimo gratuito por tempo indeterminado a partir da citação dos embargados na origem.

Não há como se reputar vigente o referido comodato gratuito a partir da sua extinção, quando a proprietária do imóvel se manifestou, de fato, no sentido de não mais anuir com a utilização
do imóvel
pelos
embargados
sendo, a partir disso, cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel.

Ademais
, n
ão se vislumbra
qualquer vício
aventad
o

diante d
a obrigação de indenizar a apelante
estar
abrangido
no pedido realizado na petição inicial
(ação reivindicatória de propriedade com pedido de tutela
antecipada liminar c
om

p
erdas e danos
)
.

Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.